Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, representado por sua genitora, contra sentença que, nos autos de ação de alimentos ajuizada contra seu genitor, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar o réu/apelado pagar ao autor/apelante “alimentos mensais no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, até o décimo dia de cada mês, mediante depósito na conta de titularidade da genitora do demandante, cujos dados se encontram na inicial, bem como com o custeio de 50% do material escolar, conforme lista de material apresentada pela escola. Em caso de contratação com vínculo empregatício, os alimentos serão devidos no importe de 30% (trinta) dos rendimentos brutos do réu, inclusive férias, décimo terceiro, horas extras, auxílio creche, salário família, se houver, ressalvados apenas os descontos legais”.

2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

3. Na espécie, observa-se que o réu/apelado é genitor do autor/apelante, que possui 10 (dez) anos de idade. O alimentante não possui vínculo formal de emprego, exercendo atividades pontuais como pedreiro, e afirmou que aufere renda mensal aproximada entre R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$1.300,00 (mil e trezentos reais). Por outro lado, a genitora, com quem reside o alimentando, aufere renda mensal de aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais), decorrente de auxílios sociais e diárias como faxineira.

4. Acerca da capacidade contributiva do alimentante, observa-se que o Juízo de origem realizou consultas aos sistemas Sisbajud, Eridf, Infojud, além de expedir ofícios para averiguação do extrato da conta bancária do réu e eventuais registros no Decred e na Receita Federal, sem que fossem identificadas significativas movimentações financeiras ou a propriedade de automóveis, imóveis ou outros bens que permitissem concluir que o alimentante possui condição econômica diversa daquela apurada nos autos, o que indica que tal verba foi suficientemente ponderada e quantificada pelo Juízo de origem, razão por que não há falar em sua majoração, sob pena de comprometimento da subsistência do apelado.

5. No que se refere às necessidades do alimentando, ora apelante, verifica-se que a obrigação alimentar fixada na r. sentença revela-se condizente com os cuidados necessários para crianças da sua faixa etária, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual está inserido.

6. Não há falar em reforma da r. sentença recorrida, tendo em vista que o pronunciamento judicial atendeu adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ao considerar, a um só tempo, as despesas estimadas para os cuidados do alimentando e a situação econômica do alimentante.

7. Recurso conhecido e desprovido.